Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708500-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NICILENE MARIA COSTA RIBEIRO FREIRE RECORRIDO: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instrumento processual adequado para se insurgir contra o cumprimento de sentença é a impugnação e não a exceção de pré-executividade. Independentemente do “nomen iuris” dado à peça processual, o recurso foi recebido pelo julgador de primeiro grau como impugnação, sendo estabelecido o contraditório e ampla defesa, possibilitando à executada não apenas se insurgir contra os cálculos apresentados pela exequente, como também contra aqueles apurados pela Contadoria Judicial, indicando, inclusive, os pontos de divergência, o que afasta as nulidades por ela arguidas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Desnecessária a promoção de liquidação de sentença se o valor do crédito exequendo pode ser apurado por simples cálculo aritmético. 3. Considerando que não existem elementos probantes hábeis a inquinar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ou mesmo a demonstrar que os valores fixados na decisão monocrática não estejam de acordo com o julgado exequendo, ainda mais quando devidamente considerados o valor do contrato de locação e os encargos devidos, além da incidência de juros legais e correção monetária, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 272, §§ 2o, 4o, 5o, 8o, e 9o, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade por falta de intimação da recorrente; b) artigo 437, §1o, do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa pois não foi intimada para se pronunciar quanto à documentação juntada pela recorrida; c) artigo 3o do CPC, sob o argumento de que houve nulidade do ato consubstanciado no recebimento da exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença; d) artigo 485, incisos I e IV, do CPC, aduzindo a inépcia da petição inicial da liquidação provisória ou cumprimento de sentença; e) artigo 293 do CPC, defendendo a incorreção do valor da causa; f) artigo 509, §4o, do CPC, porque a recorrida incluíra na petição de liquidação/cumprimento de sentença, valores que não foram alvo de julgamento na fase de conhecimento; g) artigo 1.012 do CPC, sustentando que havia recurso de apelação que, em tese, poderia anular a sentença exequenda; h) artigo 520, inciso IV, do CPC, asseverando a necessidade de caução, posto que havia apelação que, em tese, poderia anular a sentença exequenda; i) artigo 1.022, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Aduz, ainda, ser necessária a liquidação de sentença. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de ser necessária a liquidação de sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que tange à indicada afronta aos artigos 293, e 485, incisos I e IV, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, 272, §§ 2o, 4o, 5o, 8o, e 9o; 437, §1o, 509, §4o, e 520, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação às questões preliminares, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer nulidade na atual fase processual. A executada teve total acesso à petição de cumprimento de sentença, podendo impugná-la. Além disso, pode se insurgir contra os cálculos apresentados pela exequente, como também contra aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, indicando, inclusive, os pontos de divergência. Propriamente, o instrumento processual adequado para se insurgir contra a petição de cumprimento de sentença é a impugnação, e não a exceção de pré-executividade. Independente do “nomen iuris” dado pela parte executada, ora agravante, a finalidade foi alcançada, isto é, o julgador de primeiro grau estabeleceu o contraditório e a ampla defesa, julgando a aludida impugnação. De igual modo, não merece prosperar a alegação da executada/agravante no que tange à necessidade de se promover a liquidação de sentença, uma vez que a elaboração de simples cálculos aritméticos mostra-se suficiente para se estabelecer o valor do crédito exequendo. No que tange à correção do valor do crédito exequendo, cumpre assinalar que não há nos autos elementos probantes hábeis a inquinar os cálculos elaborados pelo julgador de primeiro grau, notadamente por apresentar valor menor do que o indicado pela parte exequente, ora agravada. De fato, a decisão agravada apurou o crédito exequendo no valor de R$ 84.161,86 (oitenta e quatro mil cento e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), deixando, contudo, de fixar tal quantia, em razão de a parte exequente, ora agravada, ter indicado como quantia devida a importância de R$ 71.793,66 (setenta e um mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). A valer, não há indicação de que os valores apresentados na decisão recorrida estejam em desacordo com o julgado exequendo. Aliás, destaca-se no “decisum a quo” a redução de tais quantias aos valores, adequando-as aos valores, a menor, apontados pela exequente/agravada, considerando o valor do contrato de locação, a inclusão do IPTU e demais encargos, além, claro, da incidência de juros legais e correção monetária. Tem-se, pois que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não demonstra que a r. sentença exequenda não esteja sendo devidamente cumprida, razão pela qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos a decisão agravada. Pelo exposto, considerando a ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os efeitos a decisão recorrida.” Como já destacado no julgamento do AGI n.o 0714262-15 (outrora interposto pela agravante – Acórdão 1161036), o recebimento da objeção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe à agravante qualquer prejuízo, diferindo-se sua apreciação para o momento em que a Contadoria Judicial apurasse o valor devido. As argumentações recursais, atinentes ao montante devido e sua atualização, do mesmo modo, não merecem acolhimento, uma vez que o valor, além de poder ser apurado por simples cálculos aritméticos foi fixado em quantia inferior ao apurado pela Contadoria Judicial, observada a importância indicada pela exequente. Cumpre destacar que o recurso de Apelação a que a agravante faz referência ((APC 2015.01.1.088345-3) foi julgado em 26/04/2018, tendo sido parcialmente provido tão somente no diz respeito à sucumbência recíproca. Por esta razão, não se faz necessária a prestação de caução (ID 16234566). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023